Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-94.2020.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010572-94.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Sorriso - AGER Sorriso (APELADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Infração administrativa. Processo administrativo sancionador. Concessionária de serviço público. Multa aplicada por ausência de comunicação de emergência. Validade do procedimento administrativo. Suspensão da exigibilidade da multa pelo depósito integral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa imposta por agência reguladora municipal à concessionária de serviço público de abastecimento de água, reconhecendo a validade do processo administrativo sancionador e a intempestividade da defesa apresentada, mantendo a penalidade com fundamento no art. 78, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno da autarquia, e revogando liminar anteriormente concedida.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, com consequente nulidade da sentença; (
ii
) estabelecer se o depósito integral do valor da multa suspende sua exigibilidade; (
iii
) determinar se o processo administrativo
padece de nulidades formais e se a penalidade aplicada é desproporcional ou carece de motivação.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente jurídica e documental, e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

4.
O depósito judicial integral do valor da multa administrativa, embora não se trate de crédito tributário, suspende sua exigibilidade até o trânsito em julgado da decisão final, por aplicação analógica do art. 151, II, do CTN, conforme admitido pela jurisprudência.

5.
O processo administrativo sancionador observou o contraditório e a ampla defesa, tendo
a concessionária sido regularmente notificada e oportunizada a interposição
de recursos, os quais foram decididos de forma fundamentada pelas autoridades competentes.

6.
A sanção administrativa foi aplicada com base na ausência de comunicação imediata de situação emergencial, com respaldo no contrato de concessão e em regulamentos internos da agência, não havendo vício de competência ou ausência de capitulação legal.

7.
A dosimetria da penalidade observou os critérios legais e regulamentares, sendo a multa originalmente fixada em valor superior e posteriormente reduzida a R$ 12.083,69 (0,05% do faturamento), em decisão motivada quanto à gravidade da infração e às circunstâncias atenuantes,
respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos são exclusivamente jurídicos e documentais.

2.
O depósito judicial integral do valor da multa administrativa suspende sua exigibilidade até o trânsito em julgado, por aplicação analógica do art. 151, II, do CTN.

3.
A regularidade formal do processo administrativo sancionador e a motivação adequada da penalidade imposta afastam a alegação de nulidade ou desproporcionalidade da sanção aplicada por agência reguladora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 151, II; LINDB, art. 22, § 2º; Regimento Interno da AGER Sorriso, art. 78, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2158109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.10.2024; TJMT, AC n. 1000510-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 12.8.2025; TJMT, AC n. 1011280-13.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Robe
rto Curvo, j. 19.11.2024; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que julgou improcedente a ação ao reconhecer a validade do processo administrativo instaurado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER Sorriso e a intempestividade da defesa apresentada pela concessionária, entendendo configurada a infração leve prevista no artigo 78, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno da autarquia, razão pela qual manteve a multa aplicada e revogou a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa, com efeito suspensivo ao recurso, diante do depósito integral realizado, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem apreciação do pedido de prova testemunhal.

No mérito, sustenta nulidades do processo administrativo, por ausência de termo de ciência formal, capitulação legal e auto de infração; incompetência da agência reguladora para instituir penalidade por resolução; e alteração do objeto do procedimento, que teria sido instaurado para apurar suposta falta de água, mas findou em multa por ausência de comunicação de emergência.

Afirma, ainda, que não houve infração, pois a manutenção ocorrida em 19.7.2020 foi breve e não caracterizou interrupção programada, sendo indevida a exigência de comunicação prévia.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da penalidade, com aplicação de advertência ou redução do percentual fixado, por ausência de motivação quanto à dosimetria.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença ou a conversão do julgamento em diligência, a anulação do processo administrativo e, sucessivamente, a cassação da multa ou sua redução.

(Id
289109900
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do procedimento administrativo, a intempestividade da defesa apresentada no âmbito do processo administrativo, a competência da agência para editar normas e aplicar penalidades, bem como a inexistência de cerceamento de defesa. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a legalidade da atuação de agências reguladoras, afirmando que o recurso repete argumentos da inicial e não enfrenta adequadam
ente os fundamentos da sentença
. Ao final, requer o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença.
(Id
289109905
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id
301742350
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
i) se deve ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem apreciação do pedido de produção de prova; bem como se é cabível a suspensão da exigibilidade da multa diante do depósito integral realizado, com efeito suspensivo ao recurso;

ii
) no mérito, se o processo administrativo que originou a penalidade é válido, especialmente quanto à observância das normas regulamentares e à competência da AGER Sorriso para instituir a multa;

iii
) se houve efetiva infração contratual pela ausência de comunicação imediata da situação emergencial, ou se a sanção deve ser afastada ou ao menos revista quanto à dosimetria.

Do exame dos autos, é possível verificar que
a concessionária
Águas
de Sorriso
ajuizou ação anulatória visando afastar a multa administrativa de R$ 12.083,69, aplicada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER Sorriso no Processo Administrativo n. 002/2020, instaurado a partir de denúncia de suposta falta de água e baixa pressão em determinados bairros do município.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao concluir pela validade do procedimento administrativo e pela intempestividade da defesa apresentada pela concessionária, entendendo configurada a infração leve prevista no artigo 78, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno da autarquia, motivo pelo qual manteve a penalidade e revogou a liminar anteriorm
ente concedida
.

Contra essa sentença recorre
a
autora, alegando, em preliminar, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de prova testemunhal, bem como a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa em virtude do depósito integral efetuado, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta nulidades do processo administrativo, ausência de competência normativa da agência para instituir penalidades por resolução, alteração do objeto do procedimento, inexistência de infração e, subsidiariamente, a necessidade de revisão da dosimetria da multa aplicada.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A parte apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal.

Contudo, conforme se observa das razões recursais, a pretensão de produção de prova oral se mostra inadequada aos fatos discutidos, os quais são essencialmente documentais e jurídicos. A legalidade do processo administrativo sancionador e a proporcionalidade da
penalidade aplicada não dependem da oitiva de testemunhas para serem aferidas, podendo ser integralmente analisadas a partir da documentação juntada aos autos.

Ainda que sucinta, a fundamentação lançada pelo juízo de origem ao decidir pelo julgamento antecipado revela-se suficiente. Considerando que a controvérsia é de direito e que os elementos constantes do processo bastam à formação do convencimento, não se caracteriza cerceamento de defesa.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Mérito – suspensão da exigibilidade

Embora a parte
apelante sustent
e
, em sede preliminar, que o depósito integral do valor da multa assegura a
suspensão da sua exigibilidade,
verifico
que
a questão não se enquadra como matéria de preliminar recursal, por não dizer respeito à admissibilidade do recurso, mas sim ao próprio mérito da controvérsia. Assim, o exame do ponto será realizado na análise de
mérito
.

A apelante sustenta que o depósito integral do valor da multa administrativa imposta pela AGER garante a suspensão de sua exigibilidade durante o trâmite processual, aplicando-se por analogia o disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Argumenta que, embora já tenha apresentado seguro garantia, também procedeu ao depósito judicial da quantia, razão pela qual não poderia ser compelida ao
pagamento ou sofrer atos de cobrança antes do trânsito em julgado da demanda.

Sobre o assunto,
sabe-se que o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento”
.

(Destaquei).

A
inda que a obrigação em debate não se trate de crédito tributário, a jurisprudência admite a aplicação analógica das regras do art. 151 do CTN, a fim de conferir tratamento isonômico e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
Vejamos
:

“
(...)
Embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito
não-tributário
, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151
do Código Tributário Nacional, para o fim de
suspensão de sua exigibilidade”.

(N.U 1000510-42.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
ário
R
oberto

K
ono
de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 12.
8
.2025
)
.

Superior Tribunal de Justiça já assentou qu
e apenas o
depósito judicial em dinheiro

possui o condão de suspender a exigibilidade
do crédito, e que
a apresentação de seguro garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade, mas apenas de permitir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e de obsta
r medidas coercitivas indiretas:

“(...
)Desse
modo, embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN. (...)
”
.
(
STJ -
AgInt
no
REsp
2158109
/SP 2024/0260446-9, Relator
Ministro F
rancisco
F
alcão
,
j. 28.
10
.
2024, T2)
.

Dessa forma, no caso em análise, reconheço que o depósito integral realizado pela apelante assegura a suspensão da exigibilidade da multa administrativa enquanto perdurar a tramitação do processo, vedada a
sua conversão em renda ou levantamento pelas partes até o trânsito em julgado da decisão final.

Mérito -
Nulidade do processo administrativo

O apelante alega que o processo administrativo que originou a penalidade é nulo, por ausência de fundamentação e pela incompetência da AGER Sorriso para aplicar sanções.

Colhe-se do Processo Administrativo n. 07512 que o apelante foi regularmente notificado da autuação e apresentou defesa administrativa, a qual foi analisada pela Diretoria de Regulação e Fiscalização da AGER Sorriso. Posteriormente, interpôs recurso administrativo, que foi submetido ao Conselho Diretor da agência, ambos devidamente apreciados pelas autoridades competentes.

A alegação de nulidade não se sustenta. A decisão administrativa apontou expressamente os fundamentos jurídicos da penalidade, destacando o descumprimento contratual consistente na ausência de comunicação imediata da situação emergencial ocorrida, o que comprometeu a adequada fiscalização do serviço. Ainda, consignou-se que a responsabilidade da concessionária decorre diretamente das cláusulas contratuais e das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

O recurso administrativo interposto pela concessionária foi analisado pelo Conselho Diretor da AGER Sorriso, que manteve a sanção,
reduzindo a multa anteriormente aplicada,
mediante decisão fundamentada, amparada na legislação municipal e no contrato de concessão.

Não verifico, portanto, qualquer irregularidade no procedimento instaurado. Ao contrário, observ
o
que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases, com apreciação das alegações da concessionária e prolação de decisão devidamente motivada.

Registro que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade, consistente na ausência de congruência entre os motivos do ato e a finalidade de interesse público.

Neste sentido, em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO E CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, relacionada a desabastecimento de água.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação administrativa foi adequada para garantir
o contraditório e a ampla defesa; e (
ii
) a aplicação da multa foi proporcional, considerando as justificativas da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a concessionária foi devidamente notificada pelo PROCON e teve oportunidade de apresentar defesa preliminar, atendendo ao princípio do contraditório.

4. O princípio da instrumentalidade das formas prevê que nulidades apenas são reconhecidas quando resultam em prejuízo real para a defesa, o que não ocorreu neste caso.

5. Em serviços essenciais, como o fornecimento de água, aplica-se a responsabilidade objetiva, sendo suficiente a prova da interrupção do serviço para fundamentar a penalidade, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6. A multa foi fixada observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e encontra suporte no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem evidência de abuso na quantificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A regularidade na notificação e o cumprimento do contraditório no processo administrativo, somados à responsabilidade objetiva na prestação de serviços essenciais, justificam
a manutenção da multa administrativa quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2130733/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 24.10.2022; TJ-MG, AC 50133319420198130313, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j.
20.9.2022”
.
(N.U 1011280-13.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.11.2024).

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na instauração e tramitação do processo administrativo que culminou na penalidade aplicada.

Da r
azoabilidade e proporcionalidade

do valor
da multa

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta seria desproporcional,
observo que,
do exame do P
rocesso Administrativo n. 07512,
inicialmente foi aplicada penalidade de R$ 62.432,42.

Todavia, na decisão administrativa que apreciou o recurso interposto, observando os
arts
. 78 e 79 da Resolução AGER n. 001/2019 e o art. 22, § 2º, da LINDB,
foi reconhecida
a necessidade de considerar a natureza e a gravidade da infração, os danos ocasionados, as circunstâncias atenuantes e os antecedentes da concessionária.

Nesse contexto,
foi destacado
que, embora tenha ocorrido falta de água, o serviço foi posteriormente restabelecido, motivo pelo qual o Conselho Diretor decidiu pelo provimento parcial do recurso, reduzindo a multa para
R$ 12.083,69 (doze mil oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), correspondente
ao percentual de 0,05% do faturamento, patamar inferior ao limite máximo de 0,1% previsto para infrações médias.

Assim, constato
que a decisão administrativa registrou expressamente a análise das circunstâncias do caso concreto, aplicando critério objetivo de cálculo e reduzindo a penalidade, de modo que o valor da multa não se mostra desarrazoado ou abusivo. Ao contrário, a decisão administrativa trouxe motivação suficiente e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO SANCIONADOR DO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VALIDADE DAS CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
fiscal opostos
para desconstituir duas
CDAs
oriundas de processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT, em razão de infrações cometidas no âmbito da relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral requerida para comprovação de regularidade nos procedimentos de faturamento;

(
ii
) saber se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, ao não analisar
individualizadamente
cada auto de infração;

(
iii
) saber se são nulos os atos administrativos sancionadores por vício de motivação, desproporcionalidade das multas ou afronta às normas da ANEEL.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. A decisão monocrática enfrentou os fundamentos centrais trazidos pela parte, não sendo necessária a análise exaustiva de cada argumento, bastando
a
motivação suficiente para legitimar o julgado.

5. Os processos administrativos observaram o devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando suficientemente motivados, com base em normas consumeristas aplicáveis, sendo legítima a atuação do PROCON ainda que haja regulação setorial da ANEEL.

6. As multas foram fixadas conforme os parâmetros do art. 57 do CDC, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem demonstração de arbitrariedade.

7. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é legítima, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não configurando bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
(
...)
”
.

(N.U 1020618-71.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ário
R
oberto

K
ono
de
O
liveira
,
j. 28.
4
.2025
)
.

Dessa forma, verificada a observância dos critérios legais e regulamentares, bem como a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, concluo que a penalidade aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivo para a sua anulação ou redução judicial.

Diante desse cenário, verifico que não há
nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade no procedimento administrativo sancionador instaurado pela AGER Sorriso
. A penalidade foi aplicada dentro dos parâmetros legais e regulamentares, observando-se o contraditório, a ampla defesa e a proporcionalidade. O único efeito jurídico relevante é a suspensão da exigibilidade da multa, assegurada pelo depósito integral realizado pela apelante, permanecendo
incólume
a validade da sanção administrativa.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para reconhecer que o depósito integral realizado pela apelante
suspende
a exigibilidade da multa administrativa até o trânsito em julgado da decisão final.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025